Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011545-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO FORD S.A
AGRAVADO: EDSON SANTANA DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO FORD S.A de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos de Cumprimento de Sentença sob o n. 0012061-55.2015.8.11.0010 – código 70584 – ajuizado por EDSON SANTANA DA SILVA, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença para determinar que a multa pelo descumprimento da decisão incida a partir do escoamento do prazo para seu descumprimento, devendo os autos serem remetidos ao contador judicial para apresentação do cálculo. E com a juntada do cálculo judicial intime-se o exequente para requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito.
Da análise dos autos, constatei que o agravante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal. O presente recurso foi interposto em 28.5.2020 dentro do horário normal do expediente. A guia de preparo expedida em 28.5.2020, na mesma data da interposição do recurso.
Contudo, o pagamento efetuado em 29.5.2020 (id. 44764951) e juntado aos autos em 1o.06.2020.
Dessa forma, determinei o recolhimento do preparo em dobro, consoante a disposição do artigo 1.007, § 4o do CPC.
Em 03.06.2020 o agravante peticiona nos autos “reitera manifestação do movimento 44764950 para juntada da guia de preparo e comprovante anexo”. E junta a mesma guia com recolhimento do preparo após a interposição do recurso, sem o recolhimento em dobro (id. 45199478).
É o relatório. Decido.
Observa-se que o recurso foi protocolado em 28.5.2020 e deveria ter sido juntado o preparo (recolhimento no ato da interposição) cinco dias após a interposição; a determinação para comprovar o pagamento em dobro não foi cumprida.
Portanto, o presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Nesse sentido, o artigo 932, III estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Assim, não recolhido o preparo no ato da interposição, e determinado o recolhimento em dobro, e concedido o prazo para o agravante, este manifesta insistindo no recolhimento a destempo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Com este entendimento, a jurisprudência:
“RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - O recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC) - Apesar da oportunidade, os apelantes deixaram de recolher as necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4o, do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1009191-22.2018.8.26.0002; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).
“RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrente que não é beneficiário da gratuidade judiciária e que deixou de recolher as custas recursais - O recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC) - Apesar da oportunidade, o apelante deixou de recolher as necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4o, do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1007361-18.2018.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).
“APELAÇÃO. Não comprovação do preparo recursal do apelo interposto pelos autores. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1000046-06.2017.8.26.0477; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. - Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC. - Deserção do recurso em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo após intimação do recorrente. - Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1121532/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).
“Deserção – interposição de recurso desacompanhada de preparo – intimação da parte recorrente para proceder ao recolhimento em dobro – inércia do interessado – deserção caracterizada - recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044721-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo).
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora